Tribunal: TJMT
Processo: 1021212-82.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021212-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), ILDETE DE SOUSA ANDRADE - CPF: 799.955.941-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE
ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT)
– TRATAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -
ALTERNATIVA TERAPÊUTICA DISPONIBILIZADA PELO SUS

-
I
NEFICÁCIA NÃO DEMONSTRADA

–

REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO NÃO COMPROVADOS –
DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o fornecimento de medicamento não padronizado é imperiosa a demonstração da sua imprescindibilidade para o tratamento médico necessitado pela parte e, também, da ineficácia da alternativa terapêutica oferecida pelo Sistema Único de Saúde.

Ausentes estes requisitos cumulativos mostra-se correto o indeferimento do pedido de agregação de efeito ativo ao agravo de instrumento então interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Ildete de Sousa Andrade

contra a
decisão que
indeferiu
o pedido
de efeito suspensivo ativo no agravo de instrumento por ela anteriormente interposto (i
d 62095528)
.

Nas razões, a agravante defende
a necessidade da reforma da decisão objurgada para que seja determinado ao agravado que forneça, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT), conforme recomendação médica, haja vista que é portadora de Transtorno depressivo recorrente (HD: F33.2- CID 10), Transtorno de ansiedade generalizada (HD:F 41.1- CID 10) e Transtornos de personalidade e comportamento (HD: F60- CID 10), ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação), sob pena de penhora dos valores suficientes a tanto, alegando que há comprovação da necessidade do tratamento.

Ao final, pugna pelo recebimento do agravo interno com efeitos ativo e suspensivo e, no seu mérito, a revisão da decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (id 70506953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, t
rata-se de agravo interno interposto por Ildete de Sousa Andrade

contra a
decisão que
indeferiu
o pedido
de efeito suspensivo ativo no agravo de instrumento por ela anteriormente interposto (i
d 62095528)
.

De acordo com os autos originários,
a autora, à época com 60 (sessenta) anos de idade, é portadora de Transtorno Depressivo Recorrente (HD: F33.2 - CID 10), Transtorno de Ansiedade Generalizada (HD:F 41.1 - CID 10) e Transtornos de personalidade e comportamento (HD: F60 - CID 10), apresentando quadro crônico e grave, com diversas recorrências e agravamento ao longo dos últimos anos, sendo recomendado pelo médico assistente o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT).

Postulada a concessão de medida liminar, antes de sua análise, o juízo de piso submeteu os autos Núcleo de Apoio Técnico – NAT para análise e parecer, o qual informou que a paciente já realizou igual procedimento e que o mesmo, além de não ser contemplado pelo SUS, é eletivo, não havendo, portanto, urgência ou emergência em seu fornecimento.

Indeferida, posteriormente, a tutela de urgência pelo juízo de piso, pela ausência dos requisitos legais necessários, foi interposto agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo para que seja concedido 24 sessões de Eletroconvulsoterapia, conforme prescrito pelo médico que acompanha a autora.

Recebido o agravo de instrumento, o pretendido efeito, entretanto, foi indeferido, o que levou à interposição do presente agravo interno, o qual penso que deve ser desprovido.

Com efeito, em que pesem as alegações da agravante, a pretensão posta não merece guarida, porquanto não há qualquer elemento ou fato novo capaz de alterar a conclusão pelo indeferimento do efeito buscado, permanecendo hígidos os fundamentos da decisão recorrida, que restou assentada nos seguintes termos:

“
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Pois bem.

Em síntese, narram os autos originários que a senhora Ildete de Souza Andrade é portadora de transtorno depressivo recorrente (HD f33.2 – CID 10), Transtorno de Ansiedade generalizada (HD:F 41.1 - CID 10) e Transtornos de Personalidade e Comportamento (HD: F60 - CID 10), apresentando quadro crônico e grave, com diversas recorrências ao longo da vida, porém, aduz que o agravamento do quadro clinico vem ocorrendo ao longo dos últimos anos.

O juízo de piso, antes da análise do pedido de liminar, submeteu o pedido ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT, para análise e parecer, que informou que referido tratamento:
“Paciente portadora de transtorno depressivo crônico, já anteriormente utilizou eletroconvulsoterapia no tratamento. Há laudo médico indicando a patologia CID F 33.2 datado de 17/07/2020, cópia de diversas receitas de medicamentos controlados psiquiátricos. O tratamento com eletroconvulsoterapia não é contemplado pelo SUS. O procedimento solicitado é ELETIVO. Não se trata de urgência ou emergência.”

Feitas essas considerações, foi postulado, liminarmente, pela a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada, para que seja
concedido o tratamento
eletroconvulsoterapia de 24 (vinte e quatro) sessões, tratamento prescrito pelo o médico que a acompanha.

No entanto, a agravante não juntou aos autos, nenhum pedido informando a negativa administrativa da solicitação do tratamento perante o SUS, tão pouco laudos de quaisquer outros médicos de rede pública, ou até mesmo outros orçamentos.

Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.

Com essas considerações,
indefiro
o pedido de concessão de efeito suspensivo”
. (Id 62095528)

Em acréscimo, ressalte-se, com base na documentação apresentada pela recorrente,

que o tratamento pleiteado é de alto custo e complexidade e que não há demonstração nos autos de que ela o tenha buscado perante o SUS. A
o contrário, consta dos autos receituário de controle especial de pronto atendimento Unimed, ficha cadastral relatando convênio particular (processo originário id
37725895 - Pág. 1) e, mais, apenas 1(um) orçamento (id 35644671 - Pág. 1).

Outrossim, apesar de o laudo médico apresentado pela autora/agravante ter demonstrado a excepcionalidade do seu quadro clínico e a necessidade do uso de tratamento específico e não disponibilizado regularmente pela rede pública da saúde, não comprovou a ineficácia dos tratamentos alternativos oferecidos pela assistência farmacêutica do SUS para o tratamento do seu diagnóstico, não tendo sido preenchidos, portanto, os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 e muito menos os Enunciados 12 e 14 da III Jornada de Direto da Saúde, que assim dispõem,
verbis
:

ENUNCIADO Nº 12

A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto,
deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira)
e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça 4 Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências
(STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106).

ENUNCIADO Nº 14

Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido
(STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106).

No mesmo sentido, aliás, é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAUDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PERTENCENTE À RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - ALTERNATIVA TERAPÊUTICA DISPONIBILIZADA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSOS PREJUDICADOS.

Faz-se necessário que o paciente demonstre a imprescindibilidade do medicamento não padronizado, postulado na inicial, para o tratamento da patologia que o acomete, tampouco da ineficácia da alternativa terapêutica oferecida pelo Sistema Único de Saúde.

Assim, ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do tratamento médico de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral.
(TJMT - N.U 0011280-58.2016.8.11.0055, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018.

Dessarte, a despeito do direito à saúde ser assegurado pela Constituição da República, a concessão do tratamento não incorporado em atos normativos do SUS exige a presença dos requisitos sedimentados pela jurisprudência do STJ e pelos referidos enunciados, os quais não foram comprovados no presente caso.

Não fosse o bastante, restou evidenciado, por meio de parecer do NAT, que o tratamento buscado pela recorrente é eletivo, não possuindo, portanto, urgência a justificar a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento subjacente.

Partindo dessas premissas, a decisão agravada não merece reparos já que as razões deduzidas pela agravante não foram suficientes para alterar os seus fundamentos.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021